Tribunal: TJDFT
Processo: 0722084-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722084-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELEN OLIVEIRA RESENDE AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por SUELEN OLIVEIRA RESENDE (autora) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de revisão contratual proposta em desfavor de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (ré) – processo no 0720919-91.2023.8.07.0001 –, indeferiu o pedido antecipatório formulado pela ora agravante. Em suas razões recursais (ID no 47501921), a agravante requer, incialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ademais, narra que deve ser reformada a decisão que indeferiu “a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que a Agravante fosse mantida na posse do bem, objeto do contrato, até o deslinde final da presente ação, bem como a Agravada a abster-se de incluir o nome da Agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito”. Acrescenta que “as abusividades perpetradas pela Agravada conferem verossimilhança às alegações e autorizam a concessão da decisão ora almejada”. Alega que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito de efeito suspensivo ativo, uma vez que [a] a “disparidade entre o valor cobrado pela Agravada e o valor devido demonstra a onerosidade excessiva suportada pelo Agravante” e [b] a “possibilidade de que no curso do processo o bem seja retirado da posse da Agravante e seu nome seja inserido no cadastro de inadimplentes, trazendo-lhe transtornos de ordem material e moral, já que depende do veículo para se deslocar no seu dia a dia”. Nesse contexto, a agravante pleiteia o efeito suspensivo ativo para a manutenção na posse do veículo alienado fiduciariamente até o deslinde da demanda e para a não inclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, pugna pela confirmação da liminar Sem preparo, ante a gratuidade de justiça concedida na decisão agravada. Na decisão de ID no 47547801, recebi o presente recurso e indeferi o pedido de efeito suspensivo ativo. A agravada deixou transcorrer in albis o prazo concedido para apresentar contrarrazões ao recurso (ID no 48812034). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao processo no 0720919-91.2023.8.07.0001, verifica-se que, em 29/06/2023, foi proferida sentença, em que o Magistrado a quo julgou improcedente os pedidos iniciais, com base no art. 487, inciso I, do CPC (ID no 163590702 do processo referência). Portanto, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador